Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803383-07.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: DIAVES DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTUAÇÃO E GUINCHO DE VEÍCULO REFERENTE A NÃO PAGAMENTO DE IPVA. IMPOSTO DEVIDAMENTE PAGO A DATA ANTERIOR A MULTA DE TRÂNSITO. ABUSO DE PODER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. ART. 37, §6º, CF/88. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08/2024 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária e condenou o ente municipal a ressarcir o valor de R$ 1.304,20 (mil trezentos e quatro reais e vinte centavos) e anulou o auto de infração aplicado a parte apelada, devido a cobrança indevida de IPVA que resultou em multa administrativa e guincho de veículo.

A sentença atacada considerou que a situação fática restou devidamente comprovada diante dos documentos que compuseram os autos, entendendo que houve ato ilegal por parte do agente municipal, o qual atuou fora da legalidade e desobedeceu aos preceitos legais, pois o veículo estava com o licenciamento pago, porém foi multado e recolhido, tornando o ato ilegal.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs apelação aduzindo que o agente municipal tomou as medidas administrativas de acordo com a infração praticada e que não ocorrera remoção do veículo de forma arbitrária.

Em sede de contrarrazões, a empresa Diaves Distribuidora de Aves LTDA – EPP pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou de acordo com os termos do art. 178, CPC e art. 5 e incisos da Recomendação nº 34/2016 – CNMP, tendo como desnecessária a sua atuação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Ananindeua e o dano sofrido pela empresa apelada.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão, o preposto da empresa Diaves Distribuidora de Aves LTDA – EPP estava trafegando no caminhão Mercedez Benz/L 1318, de placa NSF-6008 (ID 7304945 – fl. 6 – CRLV) e foi autuado por um agente de trânsito da SEMUTRAN no dia 04/10/2018 (ID 7304945 – fl. 5), por supostamente estar com o licenciamento atrasado, e por isso, teve o veículo guinchado e recolhido ao pátio de retenções (ID 7304945 – fl. 2).

De acordo com o art. 270 do Código de Trânsito Brasileiro, sobre a retenção de veículos vejamos:

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

§7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no §2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

Já o art. 271 preceitua:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação da multa de trânsito de acordo com a infração praticada, podendo inclusive adotar a remoção de um veículo e posteriormente adotar uma penalidade, onde o poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Entretanto, o agente do Município de Ananindeua ultrapassou o seu poder de polícia
ao autuar e guinchar o veículo indevidamente, pois
conforme documentos juntados aos autos, o veículo foi devidamente pago no dia 14/09/2018 (ID 7304945 – fls. 3/4), porém foi multado e recolhido no dia 04/10/2018, tornando o ato ilegal e abusivo por parte do ente municipal. Nesse ínterim, o agente municipal sequer devia ter autuado e recolhido o veículo da parte apelada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTUAÇÃO DO CONDUTOR - REMOÇÃO DO VEÍCULO - LICENCIAMENTO IRREGULAR - MEDIDA ADMINISTRATIVA INDEVIDA - PAGAMENTO COMPROVADO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incabível a autuação do condutor e a apreensão do veículo, quando demonstrado nos autos que o pagamento do IPVA e demais taxas necessárias à emissão do CRLV ocorreu em data anterior à fiscalização de trânsito, haja vista que o contribuinte não pode ser prejudicado pelas falhas de atualização no sistema de consulta da Administração Pública.

2.

Da leitura do art. 37, § 6º, da Constituição da República, depreende-se que a responsabilidade dos entes federados é objetiva, respondendo pelos danos causados a terceiros, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido, independentemente de dolo ou culpa.

3.
É cabível a restituição do valor a título de danos materiais, relativa às despesas suportadas pelo requerente, em decorrência da remoção e apreensão indevida do seu veículo. Inexistindo qualquer prova de que a autuação e apreensão do veículo do requerente lhe tenha causado dano de cunho moral, infere-se que não estão presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do ente municipal, razão pela qual deve ser mantido indeferimento do pedido indenizatório.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 51855910620218130024, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024